Tribunal: TJES
Processo: 0005257-15.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005257-15.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO CDC E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela municipalidade, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A para declarar a nulidade do processo administrativo nº 920/2009 e das penalidades dele decorrentes. A parte embargante alega omissão quanto à análise da responsabilidade solidária prevista no art. 18 do CDC e quanto à distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária, nos termos do art. 18 do CDC; e (ii) verificar se houve omissão sobre a distribuição do ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a inexistência de infração imputável à concessionária, o que torna irrelevante a discussão sobre responsabilidade solidária, afastando a alegada omissão quanto ao art. 18 do CDC.

A análise do julgado também afastou a existência de vício ou defeito no veículo e de infração administrativa, razão pela qual não subsiste a alegada omissão quanto ao ônus da prova, pois o mérito da infração foi enfrentado com base em premissas fáticas consolidadas.

O recurso visa rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de infração administrativa imputável à concessionária afasta a necessidade de análise sobre a responsabilidade solidária entre fornecedor e fabricante prevista no art. 18 do CDC.

A decisão que julga inexistente o defeito no produto e o descumprimento contratual afasta a relevância da análise autônoma da distribuição do ônus da prova.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face do v. acórdão proferido no evento nº 11593950, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade para manter a sentença de julgou procedente o pedido inicial formulado pela empresa
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
, “para declarar a nulidade do processo administrativo nº 920/2009 e as penalidades dele decorrentes”.

Em suas razões recursais (evento nº 15334586), o ente embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma expressa, a tese recursal segundo a qual a concessionária e a fabricante do veículo respondem solidariamente pelos vícios do produto, conforme o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda que houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova, uma vez que caberia à autora da ação anulatória comprovar a inexistência do defeito alegado pelo consumidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sustenta que a ausência de tal análise compromete a validade do acórdão, pois reflete diretamente na legitimidade da atuação do PROCON e na validade da penalidade imposta.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado analisou, de forma clara e exaustiva, a ausência de conduta ilícita da concessionária e a inexistência de elementos mínimos que justificassem a aplicação da penalidade administrativa, ponto sobre o qual a embargante alega a existência de omissões.

A alegação de omissão quanto à responsabilidade solidária prevista no artigo 18 do CDC não procede, tendo em vista que o fundamento da decisão foi a inexistência de infração consumerista imputável à concessionária, o que, por si só, torna inócua a discussão sobre solidariedade entre fornecedor e fabricante.

No caso, não houve demonstração mínima de defeito no produto nem de descumprimento dos deveres legais pela concessionária. O acórdão enfrentou a matéria sob essa ótica, e concluiu pela ausência de demonstração de lesão ao consumidor, fundamento suficiente e autônomo para anular a multa.

No que se refere à suposta omissão sobre a distribuição do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), tampouco se verifica vício no julgado. A decisão embargada foi clara ao afirmar que o consumo do veículo não destoava do padrão esperado, sobretudo com o uso de álcool, e que não houve demonstração de defeito ou de descumprimento contratual. Essas premissas afastam a necessidade de exame isolado da regra de distribuição do ônus da prova, já que o acórdão deliberou sobre o mérito da infração e concluiu que não se verificaram os fatos alegados como fundamento da sanção.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.